Tribunal: TJES
Processo: 5002975-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO WANDEL REI FIGUEIREDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002975-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO WANDEL REI FIGUEIREDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI

Advogado do(a) PACIENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. RISCO À SEGURANÇA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, cuja prisão preventiva foi substituída por internação provisória para tratamento de dependência química severa. A defesa questiona a demora na transferência para leito hospitalar e requer a substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na transferência do paciente para unidade de saúde, motivada pela necessidade de laudo médico pericial exigido pela administração pública, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) verificar se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida suficiente e adequada para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação psiquiátrica compulsória exige, por força da Lei nº 10.216/2001 e de normativas do Conselho Nacional de Justiça, a apresentação de laudo médico circunstanciado, não caracterizando constrangimento ilegal a exigência de avaliação técnica para a viabilização da vaga em leito terapêutico. 4. O histórico do paciente demonstra descumprimento deliberado de ordem judicial e comportamento intimidatório contra a ex-companheira, evidenciando que a dependência química potencializa a impulsividade e a reiteração delitiva. 5. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico mostra-se insuficiente no caso concreto, uma vez que o dispositivo eletrônico não possui eficácia para conter o ímpeto violento de agente em crise de abstinência que demonstra desprezo pelas ordens de afastamento. 6. Não se verifica desídia do Poder Judiciário, pois o juízo de origem tem impulsionado o feito e requisitado a perícia necessária, sendo a demora atribuída a trâmites administrativos e técnicos legítimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a custódia do paciente no centro de detenção atual até que se ultime a transferência para leito de internação provisória. Agravo regimental julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A demora razoável na transferência de preso para internação provisória, decorrente da necessidade de laudo médico pericial exigido por lei, não configura constrangimento ilegal quando o juízo demonstra diligência na condução do feito.

A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é incabível quando o histórico de descumprimento de medidas protetivas e o estado de saúde do agente indicarem risco iminente à integridade física ou psíquica da vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 319, VII Lei nº 11.340/2006, art. 24-A Lei nº 10.216/2001, art. 6º Resolução CNJ nº 487/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002975-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO WANDEL REI FIGUEIREDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI

Advogado do(a) PACIENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
KAIO WANDEL REI FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici/ES.

Sustenta o impetrante, que o paciente - custodiado em razão da suposta prática do delito previsto no
art. 24-A da Lei n° 11.340/06
- padece de constrangimento ilegal em razão da demora na efetivação de sua transferência para unidade de tratamento psiquiátrico, conforme determinado em sede de substituição de prisão preventiva por internação provisória (art. 319, VII, do CPP).

Alega que a permanência do paciente em unidade prisional comum (CDPSM), enquanto aguarda vaga da SESA, além de refletir excesso de prazo, coloca em risco sua integridade física e mental. Pugna, em razão disso, pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a
imediata colocação do paciente em prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico, até que se viabilize a vaga em estabelecimento de saúde adequado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Consigno, a rigor, a adequada capitulação jurídica acometida ao paciente, a quem é imputado unicamente o
descumprimento de medidas protetivas (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)
. Para tanto, prescindo do agravo regimental, cujo objeto central é a retratação da
decisão que indeferiu a liminar,
o que será tratado a seguir.

No que toca o mérito da impetração, não desconheço a juridicidade da matéria e os relevantes argumentos suscitados pelo impetrante,
mas a ponderação de interesses constantes dos autos me leva à manutenção da custódia
.

Pelo que consta dos autos, o paciente, Kaio Wandel Rei Figueiredo, foi preso em flagrante no dia 07 de janeiro de 2026 pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), após ser encontrado
sentado à porta da residência da ex-companheira em visível

estado de torpor e abstinência
.

De acordo com ofício constante do ID n° 91655320 "
o autuado foi surpreendido à porta da residência da vítima, proferindo graves ameaças e afirmando que "ela não ficaria com mais ninguém" e que iria "acertar as contas"
. Tal conduta representou um
descumprimento deliberado da ordem judicial
de afastamento anteriormente deferida (autos no 5001020-63.2025.8.08.0034)".

Em 09 de janeiro de 2026,
a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima
. Sensibilizado pelo quadro de dependência química severa do autuado (CID 10 F-19) e pelo risco à sua vida no cárcere comum devido a dívidas com o narcotráfico,
o Juízo de origem proferiu decisão em 20 de janeiro de 2026

revogando a custódia cautelar e determinando sua internação provisória para tratamento terapêutico
. Todavia, a efetivação da medida encontra-se obstada por entraves administrativos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que
condicionou
a vaga à apresentação de
laudo médico forense atualizado
, e pela incapacidade técnica do Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM) em realizar o exame no prazo judicial assinado.

A questão, portanto, é sensível.
Por um lado, há necessita da
internação do paciente visando a reabilitação
, mas os procedimentos normativos que condicionam o tratamento - no caso, a ratificação do profissional da saúde - precisam ser observados (
Lei n° 10.216/2001, art. 6, III)
. Nesse particular, aliás, inúmeros são os instrumentos que apontam para necessária avaliação técnica (Resolução nº 2057/2013 do Conselho Federal de Medicina (CFM); Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):)

"Art. 6
o
A i
nternação psiquiátrica
somente será realizada mediante
laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III -
internação compulsória
: aquela determinada pela Justiça;"

Por outro lado, existe o
risco de que a medida pleiteada (prisão domiciliar monitorada) não seja capaz de impedir acontecimentos da mesma natureza
, cujo
animus
do agente, diga-se de passagem, foge a capacidade humana, dada a dependência química acometida. Conforme bem salientado pelo Juízo de origem,
o quadro de dependência química do paciente atua como catalisador de impulsividade, tornando-o refratário a ordens judiciais
.

Para uma mulher que já vive sob o espectro da ameaça, o simples ato de o agressor "sentar-se à porta de sua residência" — conduta que poderia parecer corriqueira em outro contexto — transmuta-se em grave instrumento de intimidação e controle. A necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida contra atos que atentam contra sua paz cotidiana deve prevalecer quando evidenciada a insuficiência de medidas menos gravosas.

Diante disso, entendo que a pretensão de substituição da internação por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não se revela adequada
. Nesse cenário de instabilidade, a tornozeleira eletrônica configura-se como um freio puramente psicológico, incapaz de conter um indivíduo em crise aguda de drogadição e imbuído de ímpeto violento. Nesse contexto, a exigência do laudo médico forense atualizado pela SESA - salvo desproporcionalidade verificada a posterior - não deve ser considerada mera burocracia administrativa, mas sim o cumprimento estrito desses dispositivos legais e regulamentares.

Assim, ainda que em ambiente prisional provisório, enquanto se ultimam as providências para a internação, me vejo no árduo dever de
optar pela proteção da vida e da ordem pública
. Isso, no entanto,
não legitima a persistente omissão do poder público e poderá resultar mora insustentável
.

Quanto ao Poder Judiciário, não há como concluir pelo excesso de prazo. Ao contrário do que se sustenta, o Juízo de origem tem impulsionado o feito com a urgência necessária, determinando a realização de perícia médica para viabilizar a transferência para leito terapêutico.
A não apresentação do laudo decorre de condicionantes técnico-administrativas legítimas e não de inércia jurisdicional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

Diante do julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada e julgar
PREJUDICADO
o Agravo interposto.